Tribunal: STF
Processo: HC 208269
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 150.384, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 1º.06.2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 150.384, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpussubstitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



10. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “consta da decisão de prisão circunstância fática que demonstra a gravidade concreta do crime, ressaltando-se que o recorrente atraiu a atenção da vítima para que os corréus pudessem furtar a carga, cerca de 920 kg de queijo, além de ter se evadido após a prática do delito, da mercadoria não ter sido recuperada e dos indícios de ser integrante de grupo especializado nesse tipo de crime”.



11. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a fundada probabilidade de fuga e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator